Tribunal: TJES
Processo: 5000758-27.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-27.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA RODRIGUES SANTOS e outros (2)

APELADO: Municipio de Cachoeiro de Itapemirim e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE POR OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ALTA MÉDICA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Juliana Rodrigues Santos e outros, em razão do falecimento de familiar após atendimento em unidade pública de saúde municipal. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais para cada autor, além de pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, por 37,2 anos, acrescida de encargos legais. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, nega a existência de ato ilícito ou nexo causal e, subsidiariamente, pleiteia a minoração das indenizações fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão da revelia e do desentranhamento de documentos; (ii) analisar a responsabilidade civil do Município pelo falecimento do paciente, bem como a proporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O reconhecimento da revelia do Município, regularmente citado por meio eletrônico, é legítimo diante da ausência de contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC.

4)
A alegação de cerceamento de defesa já fora afastada em mandado de segurança e pelo parecer do Ministério Público, diante da produção de prova testemunhal e da ausência de alegações finais por desídia da parte.

5)
A responsabilidade civil do Município decorre de omissão específica na prestação do serviço público de saúde, com alta indevida de paciente diagnosticado com hemorragia digestiva, sem exame conclusivo nem garantia de transferência para unidade com maior complexidade, o que configura falha na prestação do serviço e perda de chance de tratamento eficaz.

5)
A documentação dos autos comprova ter sido a solicitação de vaga hospitalar falha e rejeitada pela Central de Regulação por ausência de dados clínicos, sendo após, concedida alta mesmo diante da gravidade do quadro, culminando no óbito do paciente poucas horas depois, o que evidencia o nexo causal com a omissão estatal.

6)
A pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo está em consonância com a jurisprudência do STJ, que presume a dependência econômica de esposa e filhos em famílias de baixa renda, especialmente na ausência de comprovação de atividade remunerada pelo falecido.

7)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 60.000,00 para cada autor, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em linha com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de falha no serviço público de saúde com resultado morte.

8)
Não se verifica excessividade no montante indenizatório fixado, afastando-se a necessidade de minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da revelia em face da ausência de contestação apresentada no prazo legal, após citação válida, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte teve oportunidade de produzir provas e deixou de apresentar alegações finais por desídia.

2. O ente público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço de saúde, quando evidenciada omissão específica, nexo causal e dano, nos termos do
§ 6º do
art. 37 da CF/1988.

3. A alta médica indevida de paciente em estado grave, sem realização de exame essencial e sem providenciar sua imediata transferência para unidade adequada, configura omissão estatal e justifica a indenização por danos morais e materiais.

4. A pensão mensal decorrente de morte em razão de falha do serviço público deve ser arbitrada conforme a presunção de dependência econômica dos familiares, especialmente em famílias de baixa renda.

5. O valor de R$ 60.000,00 a título de danos morais por autor é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos de falha na prestação do serviço público de saúde que resultam em óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 344, 345, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0805322-80.2020.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.07.2023

STJ, AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2020

STJ, AgInt no AREsp 1.491.263/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019

TJES, AP 5015167-32.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024

TJES, AP 0000620-58.2013.8.08.0066, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.12.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme se extrai dos autos, o Município de Cachoeiro de Itapemirim, devidamente citado por meio eletrônico, não apresentou contestação no prazo legal, o que levou à correta decretação de sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Embora a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor seja relativa, conforme o inciso IV do art. 345 do CPC, cabe ao magistrado, no momento da decisão, analisar o conjunto probatório para formar seu convencimento.

Sobreleva notar que a alegação de cerceamento de defesa fora objeto de Mandado de Segurança (nº 0001027-53.2022.8.08.0000) impetrado pelo Município, o qual teve sua segurança denegada (Id 11431142, pág. 5).

Ademais, o parecer ministerial de Id 13871947 corrobora a improcedência da preliminar, destacando que o ente municipal produziu prova testemunhal e não apresentou alegações finais por "desídia própria", o que afasta a tese de cerceamento.

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia central do recurso à existência de responsabilidade civil do Município de Cachoeiro de Itapemirim pela morte do paciente
Alan Santiago Costa
, bem como à adequação dos valores indenizatórios.

Como cediço, a responsabilidade civil do município, em caso de falha na prestação do serviço de saúde, é de natureza objetiva, fundamentada no
§ 6º do
art. 37 da Constituição Federal, o qual prescreve que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA . INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DOS APELADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO . OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 90 .000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL . DATA DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO DE EQUUIDADE. NÃO CABIMENTO . PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O Apelante, Estado do Pará, apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. O único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um salário-mínimo. Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

3. Mérito. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.

4. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art . 37, § 6º da CF/88.

5. Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, conforme consta no relatório e documentos médicos, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01.2020.

6. A omissão dos Apelantes com o cumprimento do dever de prestar o atendimento médico adequado é evidenciado pela ausência de resposta aos ofícios recebidos do Ministério Público Estadual e não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos do processo nº 0812308-84.2019 .8.14.0040.

7 . A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte “a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores”, conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág . 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes.

8. Estando evidenciado o dano moral ocasionado aos Recorridos consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte do familiar, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de prestar o atendimento médico, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

9 . O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.

10. Descabe o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários, a teor do que dispõe o art . 85, 85, § 6º-A do CPC. Precedente do STJ.

11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08053228020208140040 15383032, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Na hipótese, a prova documental (Id 11431139) e a prova testemunhal (depoimento do Dr.
Nino Moreira Seródio
) atestam que o paciente, diagnosticado previamente com hemorragia digestiva, recebeu alta da UPA do Bairro Marbrasa após mais de 15 horas de observação, sem que tivesse sido realizado o exame definitivo (endoscopia digestiva alta), que não estava disponível na unidade, ou garantida a sua imediata transferência para um hospital de maior complexidade.

O relatório médico da UPA confirma que a vaga fora solicitada via Sistema MV às 03:22h do dia 14/08/2020 e fora rejeitada pela Central de Regulação da SESA/ES.

Segundo consta, a solicitação de leito falhara, sendo inicialmente rejeitada pela Central de Regulação por "falta de dados clínicos", de modo que a gravidade do quadro, a qual levou o paciente a vomitar grande quantidade de sangue no estacionamento, logo após a alta, e a ser reconduzido à unidade, evidencia a falha na prestação do serviço.

Verifica-se que o paciente faleceu às 05h49min do dia 15 de agosto de 2020 e a certidão de Id 11430258 aponta o óbito por "
choque hemorrágico, hemorragia digestiva alta, úlcera gástrica
".

Nesse cenário, o nexo causal entre o dano (morte do paciente) e a conduta omissiva do ente público é inquestionável, porquanto a ausência de atendimento célere e eficaz, com a alta médica indevida de paciente em estado grave, reduziu significativamente as chances de sobrevida da vítima, configurando a perda de uma chance de tratamento adequado, o que culminou no desfecho fatal.

Em relação à pensão mensal, fixada em 2/3 do salário-mínimo, melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto esteja a sentença em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a dependência econômica da esposa se presume e que a pensão, uma vez não comprovada a atividade laboral, deve ser concedida em um salário mínimo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos. 4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal. 3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do acidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor. 5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais.
6. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos.
6.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a diminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. 7. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acidente, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ. 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

No que se refere aos danos morais, apenas cabe discutir, à luz do critério bifásico erigido pelo STJ, o valor arbitrado (R$ 60.000,00) para cada autor está em consonância com os parâmetros adotados por esta egrégia Corte em casos similares, como subsegue:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE ERRO MÉDICO.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO POR DEMORA NA INTERNAÇÃO
. VALOR DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER INFERIOR AOS CASOS DE MORTE DIRETAMENTE GERADA POR ERRO MÉDICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inexiste comprovação cabal de que atuação diversa do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO impediria o falecimento da paciente, de forma que a responsabilidade civil ora em exame não se consubstancia em indenização por ação geradora direta da morte, e sim danos morais por falha na prestação do serviço público, em especial pela demora na internação, o que afasta a possibilidade de equiparar o quantum fixado às hipóteses de morte é diretamente ocasionada por erro médico.
2) Se a jurisprudência pátria fixa indenização por danos morais em cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nas hipóteses de óbito causado por responsabilidade direta de erro médico, o caso dos autos, em que não restou evidenciado que o resultado morte teria sido evitado por conduta diversa do ente federado, não há como alterar o importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, AP 5015167-32.2022.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. I
V. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AP 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

rejeito a preliminar de
nulidade da sentença e, no mérito,
nego provimento ao recurso.

Via de consequência,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% do valor da condenação,
nos termos do
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000758-27.2021.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JULIANA RODRIGUES SANTOS, ALAN SANTIAGO COSTA JUNIOR, C. E. R. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO-VISTA

D
esembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes pares,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 11431138), buscando a reforma da sentença de primeiro grau (Id. 11431137), que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor dos autores.

O eminente Relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a condenação. Seu voto foi acompanhado pelo
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

Na sequência, a eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
proferiu voto divergente, acompanhando o Relator em relação à rejeição da preliminar e à manutenção da responsabilidade do Município, mas divergindo quanto ao valor dos danos morais, propondo a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Por fim, o
Desembargador Alexandre Puppim
acompanhou o voto condutor.

Vieram-me os autos conclusos em razão da técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos e dos votos já proferidos, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi devidamente afastada, uma vez que a revelia do Município foi corretamente decretada e a matéria já foi objeto de análise em Mandado de Segurança, que teve a segurança denegada. A sentença, ademais, não se baseou na presunção absoluta de veracidade, mas em um sólido conjunto probatório que demonstra a falha no serviço público de saúde.

No mérito, a responsabilidade civil do Município é incontestável. A alta médica de um paciente em estado grave, com hemorragia digestiva, sem o devido encaminhamento para uma unidade com recursos adequados, configura uma conduta ilícita e negligente. O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o óbito do paciente é evidente, configurando a perda de uma chance de sobrevida.

Quanto à divergência sobre o valor dos danos morais, entendo que a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, fixada na sentença, é razoável e proporcional à gravidade do dano (a perda de um marido e pai) e está em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte em casos análogos. A redução proposta, embora não descabida, não se mostra necessária, considerando que o valor já se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a condenação ao pagamento da pensão mensal e os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso.

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

É como voto.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

--

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

VOTO DIVERGENTE

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada apelado, e pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo por período de 37,2 (trinta e sete vírgula dois) anos, com acréscimos legais e custas, em virtude de erro médico que culminou na morte de Alan Santiago Costa, cônjuge e pai dos apelados.

Em seu voto, o relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo a condenação do Município por responsabilidade civil pela morte do paciente, bem como os valores de pensão mensal e danos morais fixados.

No que diz respeito à rejeição da preliminar de nulidade da sentença, à configuração da responsabilidade civil do ente municipal e à condenação ao pagamento de pensão e indenização por danos morais, não tenho o que divergir do relator.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais, contudo, entendo que a quantia deve ser ajustada a
os parâmetros praticados por este TJES em casos similares.

Nas hipóteses envolvendo morte por erro médico, a Primeira Câmara Cível vem fixando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por familiar próximo, como se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO EVIDENTE – HOSPITAL PÚBLICO – ÓBITO DA PACIENTE – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobre a responsabilidade do Estado, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. A r. sentença concluiu que a paciente faleceu em decorrência de complicações pós-cirúrgicas não diagnosticadas e tratadas inadequadamente, o que caracteriza falha no serviço público de saúde prestado pelo hospital estadual. Os relatórios hospitalares e a evolução clínica da paciente demonstram que esta apresentou sintomas graves logo após o procedimento cirúrgico, o que deveria ter alertado os profissionais de saúde para a necessidade de intervenção imediata.

3. Importante salientar que a realização de prova pericial não se mostra necessária para comprovar o erro médico. A jurisprudência brasileira reconhece que, em situações onde a falha no serviço prestado é flagrante e evidente, a prova pericial pode ser dispensada. Isso se justifica quando as circunstâncias do evento são por si só suficientes para demonstrar a negligência ou imperícia no exercício da atividade profissional. É o caso. Os registros médicos revelam que a paciente manifestou sintomas graves logo após a cirurgia, como dor abdominal intensa e palidez cutânea, indicativos claros de uma complicação séria que demandava investigação imediata. Contudo, em vez de realizar exames adicionais ou proceder com maior cautela, a paciente foi simplesmente medicada e liberada, sem que a causa dos sintomas fosse adequadamente investigada.

4. A posterior constatação de perfuração no jejuno durante laparotomia exploradora confirma a existência de um erro médico grave que contribuiu diretamente para o infeliz desfecho fatal. Asso, o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito da paciente é evidente, não dependendo de prova técnica adicional para ser reconhecido. A falta de diligência no diagnóstico precoce da complicação pós-cirúrgica é tão patente que dispensa a realização de prova pericial específica para comprovação do erro médico, restando claro o descumprimento do dever de cuidado por parte dos profissionais de saúde do nosocômio estadual. A negligência na investigação adequada dos sintomas manifestados pela paciente, antes de sua alta hospitalar, configura evidente falha no dever de diligência por parte do Estado, contribuindo diretamente para as complicações subsequentes que culminaram no óbito da paciente.

5. Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto. A sentença estabeleceu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
pro rata
, levando em consideração o intenso sofrimento psicológico suportado pelos autores em decorrência da perda da esposa e mãe. O valor fixado não configura enriquecimento indevido, mas sim reparação justa e necessária diante da dor e angústia suportadas pelos autores, conforme precedentes desta e. Corte que reconhecem a gravidade do dano moral em casos de óbito por negligência médica.

6. Sobre a concessão da pensão por morte, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que a dependência econômica pode ser presumida quando há vínculo familiar estreito e demonstração de suporte mútuo entre os membros da família. No caso dos autos, os autores apresentaram elementos suficientes para demonstrar a dependência econômica em relação à falecida, tais como laços familiares próximos e a necessidade de apoio financeiro. O Estado, ao interpor o presente recurso, contestou a necessidade da pensão com argumentos genéricos e sem fundamentos sólidos de que não há prova suficiente da dependência econômica ou que a pensão é excessiva.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0017440-36.2018.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MUNICÍPIO E ESTADO – SOLIDARIEDADE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME INDICADO POR MÉDICO – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2.Convém esclarecer que, embora o Município apelante alegue que inexiste responsabilidade de sua parte, sob o fundamento de que a omissão na disponibilização do exame deveria ser atribuída ao Estado, não há como desconsiderar a responsabilidade solidária entre os entes públicos para as questões de saúde.

3. A alegação do Município de que não dispõe dos exames em sua rede para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pelo autor não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.

4. A demora na realização do procedimento preconizado, contribuiu sobremaneira para que fosse confirmada a hipótese diagnóstica do paciente e então efetivado o tratamento necessário.

5. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico de que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral in re ipsa, nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização.

6. Quantia fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) a ser dividida entre as apeladas, deve ser mantida, eis que de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0005357-08.2019.8.08.0030, Relator: Desembargador Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.08.2023)

Nesse viés, entendo que a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelado.

Diante do exposto,
divirjo parcialmente do relator
, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelado, com juros moratórios desde a data do evento danoso e correção monetária a partir do novo arbitramento, observando-se na cobrança os índices estabelecidos nas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e 136/2025.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000758-27.2021.8.08.0011

APELANTE: JULIANA RODRIGUES SANTOS, ALAN SANTIAGO COSTA JUNIOR, C. E. R. C.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 11431138), por meio da qual almeja a reforma da r. sentença de Id. 11431137, prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Juliana Rodrigues Santos e outros. Referido
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, pelo período de 37,2 (trinta e sete vírgula dois) anos, com os acréscimos legais e custas processuais.

Inconformado, o recorrente sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da decretação de revelia e do desentranhamento de documentos. No mérito, aduz, em síntese: (i) a inexistência de ato ilícito ou de nexo de causalidade, ao argumento de que o atendimento prestado na UPA deu-se de forma adequada, dentro dos limites estruturais da unidade, sendo que a responsabilidade pela regulação de leitos incumbiria à Central de Regulação Estadual; (ii) subsidiariamente, alega a desproporcionalidade e o excesso dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e materiais, pugnando, por conseguinte, pela sua redução.

Em seu douto voto, o Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. No mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a condenação imposta ao Município de Cachoeiro de Itapemirim pela responsabilidade civil decorrente do óbito do paciente, bem como preservando os valores fixados a título de pensão mensal e indenização por danos morais, reputando-os adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto, tendo sido acompanhado pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

A Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência parcial, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelado.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação, em técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

No que tange ao mérito da controvérsia, após acurada e detida análise dos autos, perfilho integralmente o entendimento esposado pelo Eminente Relator, não vislumbrando qualquer desproporcionalidade no
quantum
indenizatório arbitrado na respeitável sentença, fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores.

Tal valor revela-se compatível com a gravidade do dano experimentado, notadamente diante da evidenciada e grave deficiência na gestão dos leitos hospitalares da unidade de saúde e da alta médica indevida, a qual culminou, de forma trágica, no falecimento do paciente.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL